Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002271-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (AGRAVANTE), CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - CNPJ: 61.418.042/0001-31 (AGRAVADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA SA - CPF: 317.196.388-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE FATURAMENTO - POSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO A 30% - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

"A possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa se trata de medida excepcional e só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial (art. 866 do CPC). ” (TJDF, AI n. 0752675-29.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PRO SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1001092-63.2021.8.11.0006, proposta por
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
,
que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora on-line realizada em desfavor da agravante.

Inicialmente a agravante pugna pelo sobrestamento da ação originária, em razão do repetitivo de controvérsia, afetado com o Tema 769 que está em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a hipótese, ora analisada, recairia em penhora sobre faturamento.

Aduz que por se tratar de entidade filantrópica recebe repasses públicos, os quais não poderiam ser penhorados, visto que são destinados à gestão da unidade hospitalar.

Pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade com base na regra contida no art. 833, V, do CPC, pois a penhora recairia em bens móveis essenciais ao exercício da profissão.

Consigna que “
a manutenção do bloqueio implicará grave dano social, não se podendo sobrepor o interesse privado sobre o coletivo, ainda mais quando representado pelos valores vitais que a saúde pública representa às pessoas que se socorrem dos Hospitais da Executada por todo o país, ou seja, a manutenção do bloqueio coloca em risco a saúde e a vida de inúmeros pacientes”.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento recursal para que a decisão seja revogada.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pois bem, quando da análise, do pedido liminar, tratou-se sobre a penhora on-line já realizada, e esta Relatoria considerou razoável o montante penhorado que correspondeu ao valor de aproximadamente 20% (vinte por cento) da dívida, uma vez que que não onerou a agravada, mas garantiu, ainda que parcialmente, a efetividade da execução.

Nesses termos, a se considerar que a agravada presta serviços de saúde, torna-se necessária prudência no deferimento da penhora no valor integral da dívida, sendo certo que a jurisprudência sinaliza nesse sentido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa executada.

1.1. O agravante (Hospital Bom Samaritano) alega que presta serviço público de saúde essencial à população e deve remeter todos seus ativos financeiros ao combate da pandemia na sua cidade e região. Enfatiza que a penhora do seu faturamento gerará um risco de corte no serviço prestado, uma vez que depende dos recursos financeiros para pagar funcionários e insumos, o que trará danos irreparáveis a todos os cidadãos da região em momento de extrema preocupação. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença.

2. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em 04/04/2019, que homologou a transação celebrada entre as partes no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2.1. Como o devedor não cumpriu integralmente o acordo, a credora iniciou a fase executória, no âmbito da qual foi realizada a penhora de 30% do faturamento mensal do executado até o valor do débito de R$153.934,91. [...]

4. No caso, após as diversas pesquisas judiciais de bens e ativos em nome do executado, foi possível realizar a penhora online de apenas R$2.863,19, insuficientes à satisfação integral do crédito exequendo.

4.1. Por sua vez, o recorrente se limita a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar com a penhora determinada pelo juízo agravado, sem apresentar qualquer elemento concreto que justifique a suspensão requerida. 5. Nesse contexto, a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa se revela como diligência adequada e proporcional para buscar a efetividade da execução, sobretudo quando a exequente tenta a satisfação de crédito advindo de acordo celebrado entre as partes. [....] É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida ( CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida (8a Turma Cível, 07402333120208070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe 15/12/2020)[...].”
(TJDF, AI n. 0752675-29.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2a Turma Cível, Publicado no DJE : 12/04/2021)

"
PENHORA DE 30% SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CPC E OJ No 93 DA SDI-2 DO TST.
Sendo infrutíferas as tentativas de quitação, total ou parcial, do débito exequendo realizadas no processo, seja por meio de bloqueio via BACENJUD, seja por penhora no rosto dos autos de feito em tramitação perante a Justiça Estadual ou por outros meios suficientes para satisfazer o crédito exequendo, faz-se mister acolher o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa. Nessa esteira, a hipótese encontra-se alicerçada na lei processual civil, por se tratar de percentual que não inviabiliza o exercício regular das atividades empresariais da executada, em consonância com o disposto no art. 866 do CPC e a OJ no 93 da SDI-2 do TST."
(TRT12 - AP - 0000589-57.2018.5.12.0048 , Rel. LIGIA MARIA TEIXEIRA GOUVEA , 5a Câmara , Data de Assinatura: 16/09/2020)

Diante disso, é necessário manter a decisão proferida em primeira instância, ao menos durante a instrução do processo, a fim de viabilizar contraditório e ampla defesa.

Assim, no caso em análise a penhora em valor de aproximadamente 20% (vinte por cento) não destoa do que determina a jurisprudência, razão pela qual
a decisão, ora agravada, deve ser mantida pelos seus próprios termos, uma vez que em consonância com a jurisprudência.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022